Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-35.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO A DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Contrato bancário - Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário - Contratação não reconhecida pelo autor - Sentença de parcial procedência - Irresignação do Banco réu - Acolhimento - Ilegitimidade passiva manifesta - Negócio jurídico firmado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO A DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Contrato bancário - Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário - Contratação não reconhecida pelo autor - Sentença de parcial procedência - Irresignação do Banco réu - Acolhimento - Ilegitimidade passiva manifesta - Negócio jurídico firmado entre o autor e instituição financeira diversa estranha à lide - Banco requerido que não integra tal relação jurídica - Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC - Verbas de sucumbência de responsabilidade do autor, observada a assistência judiciária - Honorários advocatícios - Majoração descabida da verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO.